Tribunal: TJES
Processo: 0004206-07.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004206-07.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOS ROBERTO DE SOUZA FILHO

APELADO: MARCOS CARLESSO DEOCLECIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerida, representada pela Defensoria Pública Estadual (curadora especial), contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento agrícola cumulada com cobrança contra si ajuizada, declarou a rescisão contratual e condenou o réu ao pagamento de
R$
40.478,40
por inadimplemento, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o contrato de arrendamento agrícola apresentado pelos autores pode ser considerado prova válida para fundamentar a pretensão inicial;
(ii) determinar se os autores se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não conduz à procedência automática do pedido, cabendo ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 344 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

No caso em análise, embora o requerido, ora apelante, tenha sido citado por hora certa e não tenha constituído advogado, foi legalmente representado pela Defensoria Pública. Esta, em sua atuação, impugnou de forma específica a ausência de provas mínimas que sustentassem a pretensão dos autores,
n
o entanto, tal argumentação não foi devidamente enfrentada na sentença recorrida.

O contrato de arrendamento agrícola apresentado carece de assinaturas das partes e de testemunhas, configurando-se como apócrifo, o que compromete sua validade como prova documental de existência do negócio jurídico.

A ausência de assinatura impede que o instrumento contratual seja considerado válido nos termos do artigo 12, inciso XI, do Decreto nº 59.566/1966, que regula os contratos de arrendamento agrícola.

Não foram apresentados outros elementos probatórios que comprovassem a celebração da relação jurídica entre as partes, como negociações prévias, notificações válidas ou posse da área arrendada pelo réu.

A inexistência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

Na ausência de provas mínimas que demonstrem a celebração do negócio jurídico, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, I; Decreto nº 59.566/1966, art. 12, XI; CC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2021, DJe 18/11/2021.

TJ-MG, AC nº 10000212649354001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24/03/2022.

TJ-GO, APL nº 00086851920178090181, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 08/02/2021.

TJ-DF, AC nº 00345699620168070001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 24/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004206-07.2019.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA FILHO

APELADOS: MARCOS CARLESSO DEOCLECIO E ANA CLAUDIA ARRECO

DEOCLECIO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES – DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA FILHO,
representado pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da Curadoria Especial, contra a r. sentença às fls. 59/60 dos autos digitalizados, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato de arrendamento agrícola c/c cobrança e pedido de tutela de urgência” ajuizada por
MARCOS CARLESSO DEOCLECIO
e
ANA CLAUDIA ARRECO DEOCLECIO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, de forma a declarar a rescisão do contrato de arrendamento agrícola e condenar o requerido no pagamento da quantia de R$ 40.478,40 (quarenta mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao inadimplemento contratual até a data da propositura da ação, devidamente atualizada.

Em suas razões recursais (ID 10380587), o apelante

sustenta, em resumo, que:
(
I
)
“
o contrato apresentado não contém assinatura alguma, portanto, padece de elemento volitivo
”;

(
II
)
os requerentes não apresentaram nenhuma outra prova que, ao menos, indicasse a anuência da parte requerida, não desincumbindo de comprovar o ônus constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com base em tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões constantes no ID 10380590, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que
MARCOS CARLESSO DEOCLECIO
e

ANA CLAUDIA ARRECO
DEOCLECIO
, ora apelados, ajuizaram a presente ação alegando, em síntese, que firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural com J
OSÉ ROBERTO SOUZA FILHO
. O contrato tinha como objeto o “Sítio São Cristóvão”, localizado na Estrada Rio Quartel, Distrito de Linhares/ES.

Segundo o instrumento contratual juntado aos autos, o prazo estipulado para o arrendamento era de 132 (cento e trinta e dois) meses, com início em janeiro de 2018 e término previsto para 31 de dezembro de 2029. O contrato previa o pagamento mensal, pelo arrendatário à arrendante, de valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional vigente por alqueire, conforme disposto nas cláusulas segunda e terceira.

Os autores alegam que o réu deixou de cumprir com os pagamentos pactuados, sem apresentar qualquer justificativa para a inadimplência, razão pela qual pleitearam a rescisão do contrato, além da condenação do réu ao pagamento do valor devido, no montante de 40.478,40 (quarenta mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Determinada a citação do réu, a tentativa via Carca com Aviso de Recebimento foi infrutífera (fl. 39-v). Em seguida, foi expedida carta precatória para a Comarca de Aracruz/ES, onde o oficial de justiça efetuou a citação por hora certa do requerido (fl. 47).

Por determinação do juízo
a quo
, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no exercício da função de Curadoria Especial, apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o contrato juntado aos autos não contém as assinaturas das partes, o que compromete o elemento volitivo essencial à sua validade. Ressaltou, ainda, que a relação jurídica está baseada exclusivamente em contrato escrito, cuja ausência de assinatura inviabiliza sua eficácia. Diante disso, requereu a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. (fls. 56/58)

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou a decisão no fato de que o réu, regularmente citado, manteve-se inerte, o que atraiu os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Além disso, entendeu que a contestação apresentada pela Defensoria Pública não trouxe elementos capazes de infirmar os direitos alegados pelos autores, seja por fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Pois bem.
Conforme se extrai dos autos, o réu, citado por hora certa, não apresentou defesa nem constituiu advogado, sendo representado por curador especial nomeado pelo juízo, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

[...]

II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado

Entretanto, é pacífico na jurisprudência que a revelia não implica, de forma automática, na procedência dos pedidos formulados na inicial. Mesmo na eventual ausência de contestação, incumbe ao magistrado verificar se os fatos alegados pelo autor estão amparados por um mínimo de elementos probatórios que comprovem sua veracidade, em conformidade com o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil. Nesse contexto:

"Como segunda consequência da revelia, esta, de transcendental importância, temos que os fatos afirmados pelo autor presumir-se-ão (= poderão ser presumidos) verdadeiros (art. 344 do CPC/2015), desde que: a) havendo pluralidade de réus, nenhum deles tenha contestado (art. 345, I, do CPC/2015), b) não se trate de litígio respeitante a direito indisponível 11 (art. 345, II, do CPC/2015) c) as alegações do autor não se refiram a fatos a respeito dos quais a lei exija e não tenha sido apresentada (art. 345, III, do CPC/2015) prova por instrumento público (casos de prova indisponível) ou, ainda, desde que d)
as alegações do autor não se refiram a fatos inverossímeis
ou contraditórios com a prova dos autos (art. 345, IV, do CPC/2015).
Observe-se, portanto, que a revelia não dispensa o autor de demonstrar os fundamentos fáticos de sua pretensão, para que possa a mesma ser reconhecida por sentença
." (
ALVIM, Arruda. 21. Revelia In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103678. Acesso em: 17 de Julho de 2025.
)

Isso porque os efeitos da revelia geram apenas uma presunção relativa de veracidade, o que não exime a parte autora de demonstrar, por meio de elementos mínimos, os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que: “
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021).

No caso em análise, embora o requerido, ora apelante, tenha sido citado por hora certa e não tenha constituído advogado, foi legalmente representado pela Defensoria Pública. Esta, em sua atuação, impugnou de forma específica a ausência de provas mínimas que sustentassem a pretensão dos autores, no entanto, tal argumentação não foi devidamente enfrentada na sentença recorrida.

Cabe ressaltar que competia aos autores, no presente caso, comprovar a existência e a regularidade do negócio jurídico que embasa a demanda, representado pelo contrato de arrendamento do imóvel rural. Tal contrato configura o elemento essencial para a validação da pretensão deduzida, sendo indispensável que fosse apresentado com a devida formalidade e acompanhado de provas aptas a demonstrar sua celebração e validade jurídica.

Da análise dos documentos apresentados pelos requerentes, verifica-se que
o contrato anexado aos autos carece de assinatura das partes, configurando-se, portanto, como apócrifo
. A ausência de assinatura no instrumento contratual impede que ele seja considerado prova válida para demonstrar a celebração do negócio jurídico, especialmente diante das
alegações dos próprios autores de que tal contrato teria sido formalizado por escrito
e da
ausência de produção de provas complementares
para corroborar a celebração do negócio jurídico.

O Decreto nº 59.566/1966, que regula os contratos de arrendamento agrícola, estabelece que estes podem ser firmados tanto de forma escrita quanto verbal. No entanto, os contratos escritos devem conter as seguintes indicações:

Art 12. Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações:

I - Lugar e data da assinatura do contrato;

II - Nome completo e endereço dos contratantes;

III - Características do arrendador ou do parceiro-outorgante (espécie, capital registrado e data da constituição, se pessoa jurídica, e, tipo e número de registro do documento de identidade, nacionalidade e estado civil, se pessoa física e sua qualidade (proprietário, usufrutuário, usuário ou possuidor);

IV - característica do arrendatário ou do parceiro-outorgado (pessoa física ou conjunto família);

V - objeto do contrato (arrendamento ou parceria), tipo de atividade de exploração e destinação do imóvel ou dos bens;

VI - Identificação do imóvel e número do seu registro no Cadastro de imóveis rurais do IBRA (constante do Recibo de Entrega da Declaração, do Certificado de Cadastro e do Recibo do Imposto Territorial Rural).

VII - Descrição da gleba (localização no imóvel, limites e confrontações e área em hectares e fração), enumeração das benfeitorias (inclusive edificações e instalações), dos equipamentos especiais, dos veículos, máquinas, implementos e animais de trabalho e, ainda, dos demais bens e ou facilidades com que concorre o arrendador ou o parceiro-outorgante;

VIII - Prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas desse pagamento ou partilha;

IX - Cláusulas obrigatórias com as condições enumeradas no art. 13 do presente Regulamento, nos arts. 93 a 96 do Estatuto da Terra e no art. 13 da Lei 4.947-66;

X - Foro do contrato;

XI -
assinatura dos contratantes ou de pessoa a seu rôgo e de 4 (quatro) testemunhas idôneas, se analfabetos ou não poderem assinar.

Da análise dos autos, nota-se que os apelados, para corroborar a relação jurídica com o apelante, basearam-se em prova documental – um contrato escrito – o qual, como dito, não contém a assinatura das partes contratantes nem de testemunhas, conforme exigido pelo inciso XI, do artigo 12, do referido Decreto nº 59.566/1966.

Além disso, para apoiar suas alegações, os autores apresentaram laudo de avaliação do uso agrícola do solo, elaborado por engenheiro agrônomo e datado de 29/01/2019. O laudo atesta que a área do sítio arrendado estaria desprovida de práticas agrícolas há pelo menos 8 meses (fls. 08/10).

Nesse contexto, conforme admitido pelos próprios autores na petição inicial,
o requerido sequer teria tomado posse da área objeto do arrendamento
. Tal circunstância revela uma evidente contradição, considerando que, nos termos da cláusula primeira do suposto contrato, o arrendamento destinava-se ao plantio e cultivo de café ou de outra cultura que o arrendatário julgasse conveniente. Ademais, não há qualquer informação nos autos que demonstre que a referida área tenha sido efetivamente utilizada para qualquer finalidade desde janeiro de 2018, data estipulada como o início da vigência do contrato.

Ressalte-se, ainda, que os autores alegam ter enviado notificação extrajudicial ao requerido. No entanto, o Aviso de Recebimento (AR) anexado aos autos carece de informações indispensáveis, tais como o endereço de destino, a confirmação de recebimento pelo réu ou a justificativa para uma eventual devolução (fls. 31/32).

Outrossim, não foram apresentados outros documentos que pudessem demonstrar negociações anteriores para a celebração do contrato ou tentativas de cobrança por outros meios, além da notificação extrajudicial.

Embora o artigo 183 do Código Civil disponha que “
a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder ser provado por outro meio”
, verifica-se que os autos não apresentam outras provas que possam atestar a celebração do contrato de arrendamento rural com o apelante.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que os autores, ora apelados, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. As provas apresentadas pelos autores são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a ação, ou seja, o contrato de arrendamento de imóvel rural.

No mesmo sentido, seguem os posicionamentos reiterados pelos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVELIA – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC.
A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime o autor do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não havendo elementos capazes de demonstrar os fatos narrados, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos
iniciais é medida que se impõe.(TJ-MG – AC: 10000212649354001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

APELAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. APELO DESPROVIDO. I –
Se o autor não desincumbir do ônus que lhe compete, no sentido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção da sentença que julgar o pleito exordial improcedente. II – A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados pelo autor nem implica na procedência automática do pedido, ensejando, apenas, presunção relativa das teses articuladas na inicial.
III – Apelo desprovido. (TJ-GO – APL: 00086851920178090181 FLORES DE GOIÁS, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS DO LOCATÁRIO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. FALTA DE PROVAS. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que dispõe o art. 344 do CPC, mas não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos às normas de regência.

2. Como cediço, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, ao passo que ao réu cabe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo; tudo nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC. O ônus da prova é, assim, o encargo que recai sobre a parte de provar as alegações que lança nos autos, objetivando sagrar-se vencedora na lide.
3. Ausentes provas mínimas que demonstrem com segurança o débito reclamado e a verossimilhança das alegações, o processo deve ser extinto com base no art. 487, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 00345699620168070001 DF 0034569-96.2016.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 24/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ressalto que esta Egrégia Câmara, ao julgar o processo n.º 0004203-52.2019.8.08.0030, em que figuram como partes o ora apelante, na qualidade de requerido, e a Sra. Eliete Luzia Carlesso Deoclecio Bonfá, familiar dos autores/apelados desta demanda, enfrentou
controvérsia que apresenta contornos fáticos e processuais substancialmente idênticos aos ora examinados
— envolvendo contrato apócrifo, revelia com citação por hora certa, ausência de provas complementares que corroborem a existência do negócio jurídico, laudo pericial indicando a inutilização do imóvel arrendado, além de avisos de recebimento destituídos de informações essenciais, entre outros elementos. Naquela oportunidade, esta Colenda Câmara concluiu pela necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, proferindo acórdão assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CONTRATO APÓCRIFO
. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por JOSÉ ROBERTO DE SOUZA FILHO, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de
arrendamento agrícola cumulada com cobrança, ajuizada por ELIETE LUZIA CARLESSO DEOCLECIO BONFÁ e IVANOR ALOCHIO BONFÁ, declarou a rescisão contratual e condenou o réu ao pagamento de R$ 43.027,19 por inadimplemento, além de custas e honorários advocatícios
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o contrato de arrendamento agrícola apresentado pelos autores pode ser considerado prova válida para fundamentar a pretensão inicial
; (ii) determinar se os autores se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não conduz à procedência automática do pedido, cabendo ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 344 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 4. No caso em análise, embora o requerido, ora apelante, tenha sido citado por hora certa e não tenha constituído advogado, foi legalmente representado pela Defensoria Pública. Esta, em sua atuação, impugnou de forma específica a ausência de provas mínimas que sustentassem a pretensão dos autores, no entanto, tal argumentação não foi devidamente enfrentada na sentença recorrida.
5. O contrato de arrendamento agrícola apresentado carece de assinaturas das partes e de testemunhas, configurando-se como apócrifo, o que compromete sua validade como prova documental de existência do negócio jurídico
. 6. A ausência de assinatura impede que o instrumento contratual seja considerado válido nos termos do artigo 12, inciso XI, do Decreto nº 59.566/1966, que regula os contratos de arrendamento agrícola. 7. Não foram apresentados outros elementos probatórios que comprovassem a celebração da relação jurídica entre as partes, como negociações prévias, notificações válidas ou posse da área arrendada pelo réu. 8. A inexistência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A revelia não dispensa o autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 2. Na ausência de provas mínimas que demonstrem a celebração do negócio jurídico, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 373, I; Decreto nº 59.566/1966, art. 12, XI; CC, art. 183.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2021, DJe 18/11/2021. TJ-MG, AC nº 10000212649354001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24/03/2022. TJ-GO, APL nº 00086851920178090181, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 08/02/2021. TJ-DF, AC nº 00345699620168070001, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 24/10/2018.
(TJES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004203-52.2019.8.08.0030 – REL. DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – J. 12/02/2025)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores, ora apelados, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo estabelecida em conformidade com os critérios previstos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.